Tribunal: TJSP
Processo: 0005779-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos – Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo – Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005779-57.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDSON
CARLOS CABRAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
2
Agravo em Execução no 0005779-57.2020.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dr. Davi Marcio Prado Silva
Agravante: EDSON CARLOS CABRAL
Agravado: Ministério Público
Voto no 39741
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculos
Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito
equiparado a hediondo Benesse da progressão de regime a
exigir o cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel
legislação - Inexistência de distinção entre a reincidência
específica e a genérica - Agravo desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por EDSON CARLOS CABRAL, contra decisão
de fls. 24/26, a qual indeferiu o pedido de retificação de
penas formulado em seu favor, consignando que a
observância da fração de 3/5, no tocante aos delitos
hediondos e equiparados, não exige reincidência específica
em crimes de referida natureza.
Sustenta o agravante, em síntese, que,
com
o
advento
da
Lei
no
13.964/19,
a
alterar
substancialmente o art. 112, da LEP, passou-se a exigir o
cumprimento da fração de 60% (3/5), para fins de
progressão de regime, apenas para os reincidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
3
específicos em crime hediondo ou equiparado. Consigna que
ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, sendo,
todavia, reincidente simples, de modo que a ele deve ser
exigida, para a obtenção da benesse em pauta, apenas a
fração de 40%, sendo tal fração a ele mais favorável,
devendo, pois, retroagir. Requer, assim, a reforma da r.
decisão de primeira instância, a fim de que seja aplicada a
lei penal mais benéfica, com a retificação do cálculo de
penas para constar o prazo de 40%, para fins de progressão
de regime prisional (fls. 01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 30/36), a decisão combatida restou mantida (fls. 37),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 49/57).
Relatei.
O
inconformismo
não
comporta
provimento.
Verte-se dos autos que o agravante,
reincidente, cumpre as penas de 07 anos de reclusão, pela
prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06, bem como no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03 (fls. 14/15).
E, nesse compasso, tem-se que agiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
4
forma escorreita o Magistrado singular, ao entender pela
adequação das frações empregadas no cálculo de penas
relativo ao sentenciado, uma vez que, ao contrário do que
argumenta a combativa Defesa, sendo o ora agravante réu
reincidente, deve ele descontar, deveras, quanto ao delito
de natureza hedionda, ainda que sob a novel legislação, 3/5
(equivalente aos atuais 60% exigidos
art. 112, inciso VII,
da LEP) das penas a ele condizentes, para fins de progressão
de regime, não merecendo prosperar o argumento de que a
aludida reincidência, por não ser específica, não obrigaria ao
cumprimento do lapso de pena exigível dos reincidentes.
Com efeito, o legislador, ao editar a Lei
no 13.964/2019, assim como já ocorrera quando da edição da
Lei no 11.464/07, não fez distinção alguma entre a
reincidência específica e a genérica, fixando, tão somente, a
fração de 40% (anterior dois quintos) para o sentenciado
primário e de 60% (anterior três quintos) para o reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; houvesse a
intenção de condicionar o maior lapso de pena somente aos
reincidentes específicos em crimes hediondos, tê-lo-ia
feito, expressamente, tal como fizera, aliás, ao proibir a
concessão
do
livramento
condicional
ao
reincidente
específico em crimes hediondos ou equiparados (artigo 83,
V, do Código Penal).
Assim também já entende o C. STJ,
conforme julgados a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CRIME
HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PRESCINDÍVEL.
UNIFICAÇÃO.
NOVA
REDAÇÃO DA LEP. NÃO ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I
-
Nos
termos
da
jurisprudência consolidada nesta eg. Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente
os
fundamentos
estabelecidos
na decisão
agravada. II - No presente caso, já foi
devidamente esclarecido, na decisão agravada,
que não se verifica qualquer constrangimento
ilegal apto à concessão da ordem, de ofício,
porquanto a condição de reincidente, uma vez
adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a
totalidade das penas somadas, unificadas, não
se justificando a consideração isolada de cada
condenação
e
tampouco
a
aplicação
de
percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas,
mesmo
após
a
recente
modificação da Lei de Execução Penal. III - "A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é firme ao declarar que a condição de
reincidente,
uma
vez
adquirida
pelo
sentenciado, estende-se sobre a totalidade das
penas
somadas,
não
se
justificando
a
consideração isolada de cada condenação e
tampouco a aplicação de percentuais diferentes
para cada uma das reprimendas" (HC n.
468.761/RS, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe de 06/11/2018). IV - No mais, a d. Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg.
Corte Superior de Justiça, segundo a qual é
inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
6
agravada. Agravo regimental desprovido. (...) já
foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não se verifica qualquer
constrangimento ilegal apto à concessão da
ordem, de ofício, porquanto a condição de
reincidente,
uma
vez
adquirida
pelo
sentenciado, estende-se sobre a totalidade das
penas somadas, unificadas, não se justificando
a consideração isolada de cada condenação e
tampouco a aplicação de percentuais diferentes
para cada uma das reprimendas, mesmo após a
recente modificação da Lei de Execução
Penal.” (AgRg no Habeas Corpus no 583.751/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, j.
18/08/2020).
“(...)
a
alteração
promovida
pela
Lei
13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112
da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer
novos lapsos para a progressão de regime, não
exige ser reincidência específica em crime
hediondo ou equiparado, de modo aplicável o
entendimento
consolidado
nesta
Corte
Superior. Não há, portanto, constrangimento
ilegal passível do deferimento do pedido.
Ante o exposto denego o habeas corpus.”
(Habeas Corpus no 596031/SP, Rel. Nefi
Cordeiro,
decisão
monocrática,
j.
21/08/2020).
Ao se analisar a nova redação trazida pelo
art. 112, da LEP, inclusive, não se verifica expressiva mudança
quanto ao que já vinha disposto no antigo art. 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90. Com efeito, dispunha este último artigo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
7
progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo (leia-se, hediondos e equiparados), dar-
se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente.
De seu turno, a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP,
preceitua que o sentenciado deverá, para fins de progressão de
regime, cumprir 60% da pena, se for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado.
Outrossim, o inciso V, do art. 112, da LEP (e
que se busca aplicar no presente caso), prevê, expressamente,
que a fração de 40% da pena deverá ser observada quando o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário. Tal exigência, por si só, já afasta a
pessoa do ora agravante que, como adiantado, é reincidente.
Como se vê, nada há a sugerir que se exija,
agora, reincidência específica para o emprego da fração mais
gravosa. E como já sublinhado, houvesse a intenção de
condicionar o maior lapso de pena somente aos reincidentes
específicos em crimes hediondos, tal condicionante estaria
expressamente estabelecida.
Sob a égide do novo Diploma, assim também
já vem entendendo este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
8
CÁLCULO DE PENAS
EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO
DO
LAPSO
DE
3/5

ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE
QUE O SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE
ESPECÍFICO
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO
IRRELEVÂNCIA
A LEI No
13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA

RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0002060-37.2020.8.26.0521;
Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
09/05/2020; Data de Registro: 09/05/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional
Sustenta que o reeducando
não é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE - O
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou
60%
a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido. Agravo improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005779-57.2020.8.26.0026 -Voto no 39741 - JS
9
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
- Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data
do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
07/05/2020).
Diante disso, não há que se falar em
retificação dos cálculos elaborados, uma vez que, na presente
hipótese, a novel legislação prevê, para fins de progressão de
regime, a mesma fração que já vigorava antes da edição da Lei
no 13.964/2019, não tratando ela, pois, de norma mais benéfica
ao agravante.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

EDISON BRANDÃO
Relator